Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DO INQUILINATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CAUÇÃO. CRÉDITOS DOS ALUGUÉIS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. LIMINAR MANTIDA.
1 – Gratuidade de justiça. Pedido formulado no recurso. A declaração do agravante de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, está em conformidade com as condições de vida demonstradas no processo (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Benefício deferido.
2 – Liminar de despejo. Caução. Crédito dos aluguéis. É possível ofertar, como caução da liminar de despejo de que trata o art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91), o crédito dos aluguéis vencidos e não pagos, resguardando-se ao locatário a possibilidade de demonstrar a quitação no prazo concedido para eventual revogação da medida de urgência concedida.
3 – Compensação. O acordo de compensação de aluguéis, em tese, tem eficácia jurídica. Contudo, no caso em exame o locador negou a existência do referido negócio, o qual é desprovimento de qualquer elemento probatório. Ademais, o agravante não indica o valor gasto na reforma alegada, o que impede cogitar-se de compensação ante a falta de obrigações líquidas e vencidas (art. 369 do Código Civil). Não é caso de legitimar retenção por benfeitorias com base na Lei de regência (8.245/91).
4 – Despejo. Atraso de aluguéis. Notificação prévia. Prescindibilidade. No que tange à ausência de notificação premonitória, a propositura de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação prescinde da notificação prévia do locatário, presente o disposto nos artigos 56 e 57 da Lei 8.245/1991 (Acórdão 1839573, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024).
5 – Recurso conhecido, em parte, e nesta desprovido.
(ic)